Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-53.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002085-53.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDBERTO SOARES DOS SANTOS Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. AUTOR QUE, INTIMADO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, QUEDOU-SE INERTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002085-53.2023.8.05.0274, em que é Apelante EDBERTO SOARES DOS SANTOS e Apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.